Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer c/c Indenizatória. Empréstimo Bancário. Autorização de Débito em Conta. Revogação Unilateral. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou o cancelamento dos descontos na conta bancária da apelada, bem como negou provimento ao pedido de restituição do montante de R$ 5.560,02, referente aos descontos realizados após o requerimento administrativo de revogação da autorização.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a revogação unilateral por parte do consumidor da autorização de débito automático em conta corrente vinculada a contrato de empréstimo bancário, sem que haja declaração de desconhecimento ou irregularidade na autorização inicialmente concedida.
III. Razões de decidir
3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura o direito ao cancelamento da autorização de débitos, mas condiciona o cancelamento direto na instituição depositária à declaração de não reconhecimento da autorização, o que não ocorreu no caso.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP), firmou entendimento de que os descontos em conta corrente previamente autorizados pelo mutuário em contratos de empréstimo bancário comum são lícitos enquanto perdurar a autorização.
5. A autorização para débito automático, ainda que firmada em conta salário, quando pactuada como condição essencial ao contrato, constitui exercício legítimo da autonomia privada.
6. A revogação unilateral da autorização de débito automático, sem irregularidade ou vício de consentimento, compromete a legítima expectativa do credor e viola os princípios da boa-fé objetiva, da força obrigatória dos contratos e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
7. A modificação unilateral da forma de pagamento contratada implica na imposição de prestação diversa da avençada, impactando as condições acordadas, inclusive quanto a forma de pagamento e ao risco da operação para a instituição financeira.
8. Ausente a comprovação de ilegalidade, abusividade contratual ou desequilíbrio excessivo, não há fundamento para a interferência judicial.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A cláusula de autorização de débito automático em conta corrente, quando contratualmente pactuada como condição essencial do contrato de mútuo bancário, é válida, legal e eficaz, sendo inadmissível sua revogação unilateral pelo consumidor sem declaração de desconhecimento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI e 51; Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, arts. 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022.